Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Proveito econômico. Retificação dos cálculos. Requerimento para levantamento do valor da indenização em favor do representante legal da menor. Impossibilidade. Ausência de necessidade e finalidade. Doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.